Tribunal: TJDFT
Processo: 0700335-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700335-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARA SILVA VILLACORTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SARA SILVA VILLACORTA contra decisão proferida nos autos de no 0722286-65.2024.8.07.0018 que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência para obrigar o réu, DISTRITO FEDERAL, a fornecer o fármaco DENOSUMABE. Nas razões recursais, a agravante, em breve síntese, defende necessitar, com urgência, a cada 6 meses e por tempo indeterminado, do medicamento DENOSUMABE, registrado na ANVISA e não incorporado pela SES/DF para os critérios clínicos da parte autora, em razão de estar acometida por osteoporose e doença renal crônica - estágio 4, e apresentando como comorbidades poliangeíte microscópica, hipertensão arterial sistêmica, dislipidemia e hipotireoidismo. Destaca ser esse o único medicamento recomendado, uma vez que as demais opções terapêuticas são contraindicadas para o quadro de doença renal crônica avançada que apresenta, inexistindo outro recurso substituto disponível no SUS. Acrescenta ainda ser confirmada a eficácia, adequação, segurança, imprescindibilidade e insubstituibilidade do tratamento indicado pela equipe médica de referência. Discorre sobre os critérios legais e jurisprudenciais fixados para que o ente público seja obrigado a fornecer medicamentos e alega que seu caso preenche todos os requisitos exigidos, estando comprovados os elementos contidos na tese firmada no julgamento do tema 106 pelo Superior Tribunal de Justiça para que o medicamento seja fornecido pelo ente público. Aduz que para além da plausibilidade do direito alegado, a demora no fornecimento do medicamento causará danos graves e irreparáveis à sua saúde. Ao final, requer “a antecipação dos efeitos da tutela recursal, ante a relevância dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados e a probabilidade de provimento do recurso, a fim de evitar risco de dano grave à parte agravante, para que a parte agravada, DISTRITO FEDERAL, seja condenada ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica, do tratamento com o medicamento DENOSUMABE, nos termos da prescrição médica, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade/imprescindibilidade e eficácia do tratamento, podendo, em caso de inadimplemento obrigacional, ser determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, inclusive, se necessário, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo no 289) e do STJ (Tema Repetitivo no 84), até o limite do valor contido no orçamento de menor valor contido nos autos”. No mérito, requer a confirmação da medida e a reforma da decisão recorrida. Sem preparo, por ser parte beneficiada com a justiça gratuita. Brevemente relatado, passo a decidir. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Em observância à jurisprudência prevalecente do STF sobre a matéria, firmada nos julgamentos com repercussão geral do RE 1.366.243 (Tema 1.234) e do RE 566.471 (Tema 6), é indispensável a comprovação do preenchimento dos requisitos estabelecidos para a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do SUS. De acordo com o entendimento vinculante “o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação". A Corte Suprema determinou, ainda, que "até que sobrevenha a implementação da plataforma, os juízes devem intimar a Administração Pública para justificar a negativa de fornecimento na seara administrativa, nos moldes do presente acordo e dos fluxos aprovados na Comissão Especial, de modo a viabilizar a análise da legalidade do ato de indeferimento". Assim, uma vez que a determinação judicial para excepcional fornecimento, pelo SUS, de medicamento antes negado pelo ente federativo responsável, depende da verificação da ilegalidade de ato administrativo comissivo ou omissivo e da prévia consulta ao NATJUS, a concessão da tutela de urgência recursal em caráter precário, antes da devida instrução processual e efetivos contraditório e ampla defesa, implicaria em presunção da ilegalidade do ato administrativo que, em verdade, tem presunção de legalidade. Além disso, se destaca na análise dos autos de origem que a Nota Técnica elaborada pelo NATJUS do TJDFT (ID 220652843 - origem) e outras Notas Técnicas produzidas na Justiça Federal (ID 220652842 – origem), referentes a casos semelhantes, restou consignado não configurar o quadro clínico como urgência ou emergência médica, o que tampouco está demonstrado nos relatórios médicos (ID 220654295 e 220652844 – origem). Destaca-se trecho da citada nota técnica: “A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.451/1995 traz a definição de urgência e emergência: “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato”. Assim, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica.” Portanto, não há inequívoco risco de dano que impossibilite aguardar o julgamento do mérito do recurso pelo órgão colegiado competente. Nesse contexto, diante da ausência, a princípio, de comprovação de que estão preenchidos todos os requisitos para o fornecimento do DENOSUMABE pelo poder público, não se vislumbram os pressupostos para a concessão da tutela antecipada recursal, o que poderá ser mais bem apurado quando da instrução probatória, sob o crivo do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora